Tribunal: TJDFT
Processo: 0716349-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: AP – Apelação Cível Autos no 0741728-73.2021.8.07.0001 Apelante: Essencial Drogaria e Manipulação de Fórmulas Ltda Apelados: Distrito Federal Diretor de Vigilância Sanitária da Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação de tutela formulado nas razões do recurso de apelação interposto pela sociedade empresária Essencial Drogaria e Manipulação de Fórmulas Ltda contra a sentença (Id. 67543748) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do processo originado pelo mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Diretor de Vigilância Sanitária da Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, denegou a segurança pleiteada. A apelante alega em suas razões recursais (Id. 60551800), em síntese, a capacidade técnica do estabelecimento impetrante para a promção da venda e da exposição, em balcão ou por meio virtual, de produtos manipulados cuja comercialização independam de receita médica, de acordo com os atos normativos expedidos pelo Conselho Federal de Farmácia. Destaca ainda que foram expedidas em seu favor todas as licenças e autorizações exigidas pelos órgãos e entidades de fiscalização sanitária. Afirma, por essa razão, que é indevida a proibição emanada da autoridade impetrada no sentido da necessidade de manutenção de estoque mínimo e da restrição à exposição dos aludidos produtos com o objetivo de propaganda, publicidade ou promoção, diante de pretensa interpretação equivocada das disposições contidas na Resolução RDC no 67/2007, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por parte dos agentes públicos locais. Conclui que deve ser declarada indevida a necessidade de manutenção de estoque mínimo, bem como a proibição de venda ou exposição em balcão ou meio virtual de produtos manipulados que independam de receita médica, notadamente diante da inviabilidade de imposição, por ato normativo infralegal, de restrições não previstas nas leis de regência, mais precisamente as Leis no 5.991/1973, no 3.820/1960 e no 6.360/1976. Por essa razão requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, posteriormente, o provimento do recurso de apelação para que seja concedida a segurança pleiteada. A guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 67543753 e Id. 67543754) foram devidamente acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Nos termos do art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é atribuição do relator a decisão a respeito do requerimento de antecipação da tutela formulado nas razões recursais. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em examinar se é indevida a proibição emanada da autoridade impetrada no sentido da necessidade de manutenção de estoque mínimo e da restrição à exposição dos aludidos produtos com o objetivo de propaganda, publicidade ou promoção, diante de interpretação das disposições contidas na Resolução RDC no 67/2007, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, inc. LXIX e LXX) previsto para a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia da mencionada ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que se realize ato vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Na hipótese ora em exame, a impetrante, ora recorrente, não apontou nenhum ato administrativo, omissivo ou comissivo, pretensamente praticado por autoridade integrante da Administração do Distrito Federal. Do mesmo modo, também não demonstrou eventual ameaça decorrente de atos concretos praticados pela autoridade impetrada que pudesse autorizar o emprego do mandamus em caráter preventivo, com finalidade inibitória. Embora a impetrante tenha afirmado, em sua exordial (Id. 67543711), que “a Autoridade Sanitária Estadual, no exercício de sua função fiscalizatória e baseada em regulamento infralegal que não encontra amparo na legislação pátria, vem impondo vedações, proibições e sanções à Impetrante”, não indicou qualquer ato concreto ou mesmo situação fática que pudesse se ajustar às aludidas condutas de vedar, proibir ou sancionar. Em verdade, a impetrante se insurge justamente contra as disposições normativas, de natureza geral e abstrata, contidas na Resolução RDC no 67/2007, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ao argumento de desrespeito às Leis no 5.991/1973, no 3.820/1960 e no 6.360/1976, o que parece evidenciar a impropriedade da via eleita. Com efeito, ao buscar afastar a aplicação dos efeitos do mencionado ato normativo a impetrante pretende, em verdade, o controle da própria validade de norma em tese, o que não se ajusta à finalidade e nem mesmo ao procedimento restrito do mandado de segurança, de acordo com o entendimento consolidado no enunciado no 266 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO. COMERCIALIZAÇÃO DE RECEITA. MATRIZ E FILIAIS. LEI N. 5.991/1973. AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA. ATO NORMATIVO ABSTRATO. DENEGAÇÃO DE SEGURANÇA MANTIDA. 1. O Mandado de Segurança possui elementos estruturais específica e exaustivamente discutidos pela Doutrina, a fim de tutelar o direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder. 2. É possível a impetração de Mandado de Segurança conforme disposição do artigo primeiro, da Lei no 12.016/2009, para afastar lesão a direito subjetivo, individual ou coletivo, através de determinação, repressiva ou preventiva, de ilegalidade ou abuso de poder dirigida à autoridade pública ou pessoa a ela equiparada. 3. Segundo o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, através do enunciado da Súmula número 266, não cabe mandado de segurança contra lei em tese. 4. A simples existência de ato normativo com efeitos abstratos não é suficiente para fundamentar a impetração de mandado de segurança preventivo. 5. A questão referente à proibição estabelecida pelo art. 36 da Lei n. 5.991/1973 já foi objeto de apreciação reiteradas vezes pela Justiça Federal em razão da atuação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, havendo posicionamento consolidado no sentido de que os dispositivos da Lei n. 11.951/2009 objetivam garantir a proteção à saúde, razão por que não podem ser considerados como ofensivos aos princípios da isonomia, da livre iniciativa, do valor social do trabalho, da livre concorrência, dentre outros, tão somente para resguardar interesses econômicos da parte autora (AC 0023765- 44.2005.4.01.3400, JUIZ FEDERAL ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA (CONV.), TRF1 - SEXTA TURMA, PJe 23/03/2022 PAG.). 6. Recurso conhecido, mas não provido.” (Acórdão no 1769301, 07011366220238070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) “MIGRAÇÃO PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - CONTRIBUIÇÃO SOBRE VALORES SUPERIORES AO TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO ESPECIAL - LEI 932/2017 - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - LEI EM TESE. 1) Apesar da alegação de omissão, a insurgência contra a opção do legislador em não instituir "qualquer contrapartida" em relação a servidores que desejam migrar para o regime de previdência complementar e que eventualmente tenham contribuído com valores além do teto fixado para o regime geral (RGPS) configura oposição contra lei em tese. Tratando-se de insurgência contra o ato normativo, com efeitos genéricos e abstratos, revela-se a inadequação da via eleita, nos termos da Súmula 266, segundo a qual "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese". 2) Extinto o processo, sem exame do mérito, com consequente denegação da segurança (art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009 c/c art. 485, VI, do CPC).” (Acórdão 1668617, 07094975920228070000, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, Conselho Especial, data de julgamento: 14/2/2023) (Ressalvam-se os grifos) “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA ANVISA N. 56/2009. RECEIO DE INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMINÊNCIA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DE NORMA EM ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE ATO NORMATIVO DECLARADA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. EFEITOS INTER PARTES. INAPLICABILILIDADE AO CASO CONCRETO. 1. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da Resolução de Diretoria Colegiada ANVISA n. 56/2009, proibiu a importação, doação, comercialização e o uso de equipamentos de bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. 2. Em se tratando de Mandado de Segurança preventivo, incumbe à parte impetrante comprovar, de plano, a efetiva ameaça de lesão ao direito objeto da proteção jurisdicional vindicada. 2.1. À míngua de efetiva comprovação de lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, por ação ou omissão da autoridade apontada como coatora, inviável se mostra a concessão da segurança, objetivando impedir eventual interdição de atividade comercial, baseada em norma editada por agência reguladora, no exercício de sua competência legal. 3. Nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.3.1. Inaplicável à demanda a Tese 1.075 do egrégio Supremo Tribunal Federal, por não se tratar de ação coletiva, inclusive porque a própria sentença proferida nos embargos de declaração daqueles autos limita sua eficácia ao âmbito de abrangência de atuação do Sindicato Paulista. 3.2. A sentença exarada em ação proposta por sindicato paulista, do qual a impetrante não logrou comprovar ser filiada, não pode ser invocada como fundamento para obstar eventuais atos de fiscalização de atividade comercial, por parte do Poder Público, baseados em normas editadas pela agência reguladora competente. 4. A Administração Pública deve zelar pela correta aplicação da lei, cabendo a ela coibir, tanto quanto possível, os atos praticados em desconformidade com a legislação de regência, a exemplo da imposição de embargo a atividades que eventualmente não observem as regras sanitárias vigentes e que podem causar danos à saúde dos consumidores. 4.1. Inexistindo efetiva comprovação de ocorrência ou ameaça de ato coator, e, ainda, não havendo qualquer óbice à aplicação da RDC n.56/2009 da ANVISA no âmbito da fiscalização sanitária distrital, mostra-se inviabilizada a concessão da segurança. 5. Segurança denegada. Agravo interno julgado prejudicado.” (Acórdão no 1760292, 07225203820238070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator